Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME DO APELANTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CORREÇÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. Demostrado o erro material na redação do nome do recorrente no relatório, impõe-se reconhecer esse vício e determinar a sua correção.
3. Quando o voto embargado está assentado em proposições que logicamente negam a tese de um dos recorrentes, não há que se falar em omissão por ausência de referência expressa ao argumento recursal.
4. A divergência entre o entendimento defendido pelo causídico e o do órgão julgador no que tange à interpretação das provas não se qualifica como ponto contraditório para fins dos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material.